Tribunal: TJES
Processo: 5010595-92.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010595-92.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEL VIANA NOGUEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010595-92.2021.8.08.0048

RECORRENTE: CLEL VIANA NOGUEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO DE SARGENTO. DESÍDIA NA REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CLEL VIANA NOGUEIRA
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo o requerente que é 3º Sargento do quadro do Bombeiro Militar, deixando indevidamente de figurar no quadro de 2º Sargento pelo fato de não ter realizado inspeção de saúde. Destaca que não realizou o procedimento em função de o HPM estar impossibilitado de realizar exames pela pandemia da Covid 19. Busca, assim, seja aceito no quadro de acesso da graduação de 2º SGT BM/2021 mediante reclassificação, bem como reparação pelo prejuízo material sofrido.

Em contestação (ID 8819836), o requerido informa que o autor foi convocado pela administração pública castrense, por meio de canal de comunicação interno próprio dos militares, a regularizar sua inspeção de saúde, tendo o mesmo optado por permanecer inerte, descumprindo o art. 16, III, da Lei Complementar nº 911/2019.

A sentença (ID 8819850) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“EM FACE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Inicial pelo requerente CLEL VIANA NOGUEIRA, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8819853), reiterando que o CBMES possui entendimento de que, para evitar injustiças em razão de burocracia meramente formal, a inspeção de saúde poderá ser relativizada, a fim de assegurar que bombeiro militar que normalmente trabalha possa participar dos cursos de promoção.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8819855), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Pois bem. É assente na jurisprudência do ETJES que o militar não deve ter sua inscrição indeferida, ou mesmo ser excluído de processo de promoção na carreira, por motivo de inspeção médica vencida ou apresentada
a posteriori
, quando comprovada a ineficiência por parte da Administração Castrense. (Precedentes: Apelação, 024110141488, Apelação/Remessa Necessária, 24100353028 Apelação/Remessa Necessária, 24110246006).

O recorrente atribuiu à pandemia da Covid 19 a impossibilidade/dificuldade em realizar sua inspeção médica. Ocorre que, conforme bem salientado pelo magistrado de piso, sua convocação se deu em novembro de 2019, ou seja, antes das medidas de contingência estabelecidas pela pandemia, conforme ATA nº 004/2020-CPP. A SESA, inclusive, suspendeu as consultas a partir de 20/03/2020, conforme se infere da Portaria nº 038-R, ou seja, 04 meses após a convocação (ID 8819523).

Além disso, na oitiva da testemunha GLEISSON SERGIO GALVÃO ficou esclarecido que exames simples são agendados em 01 ou 02 semanas e os mais complexos em até 02 meses, bem como que os agendamentos abrem de uma semana para a outra (ID 8819844). A meu ver, houve desídia do recorrente no procedimento padrão do CBPM/ES, considerando que a convocação foi realizada e em 04 meses sequer consta indício de que o mesmo tenha tentado efetivar sua inspeção a fim de regularizar sua promoção.

Não há razão para imputar-se à Administração Castrense qualquer responsabilidade pela ausência de regularidade da inspeção de saúde do recorrente, não havendo que se falar, portanto, em qualquer ilegalidade em seu atuar neste aspecto.

Trago à tona o posicionamento do magistrado de piso:

“Portanto, em que pese as alegações contidas na Inicial, o Requerente não coligiu aos autos nenhum documento hábil a comprovar que ele adotou as medidas necessárias para regularizar sua situação antes da suspensão das Juntas Médicas de Saúde e nem no período compreendido entre o retorno das atividades do Hospital da Polícia Militar (HPM), em 05 de outubro de 2020 (Id 8610320), até a data de encerramento das alterações do Quadro de Acesso, em 31 de dezembro de 2020.

Desse modo, considerando que o Decreto nº 4953-R foi publicado em 13 de março de 2020 e que as atividades do Hospital da Polícia Militar (HPM) foram reestabelecidas em 05 de outubro de 2020, o Autor teve tempo suficiente para realização dos exames, pois a suspensão temporária das atividades das Juntas Médicas de Saúde não lhe cerceou ou tornou exíguo o prazo para que pudesse se regularizar”.

Temos também precedentes sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. INSPEÇÃO MÉDICA. DESÍDIA DO MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO DA PMES. EXCLUSÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O recorrente foi desidioso ao chamamento para regularizar a sua situação de inspeção médica, portanto, não pode beneficiar-se de sua própria inércia ao ponto de querer impor à administração pública a culpa pelo retardamento na inspeção de saúde e, consequentemente, a sua exclusão do CHS
. 2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170106363, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018).

Assim, não vejo como acolher o pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)